Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-28.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0703425-28.2019.8.07.0011 DESPACHO Intimada a demonstrar a alegada hipossuficiência superveniente (id. 62347612), a apelante GEOVANIA BARTO PFEILSTICKER acostou documentos (id. 63961446-63969817). Contudo, em que pese as inúmeras receitas médicas e laudos para justificar despesas com seu cônjuge, a apelante não trouxe outro acervo documental, a exemplo de contracheque, extratos bancários e declaração de imposto de renda, a fim de demonstrar sua hipossuficiência econômica. Nesse quadro, intime-se a apelante para que complete a documentação comprobatória. Alternativamente, recolha-se o preparo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator